Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE. MULTA FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recursos de ambas as partes próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a promover o encerramento da conta corrente no 130037024, agência: 3739, de titularidade do autor, no prazo de 10 dias, contados da publicação da sentença no DJe, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso da parte autora, no qual aduz que atribuir a culpa exclusiva ao consumidor, no caso concreto, não se amolda ao princípio da razoabilidade e, ao final, reitera os termos da inicial.
4. Recurso do réu para que seja extirpada em sua totalidade a multa fixada, ou ao menos, que seja arbitrado valor razoável, e que seja limitada a um teto máximo razoável, no caso de descumprimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Da multa fixada. Ante a natureza da diligência a ser realizada pela requerida/recorrente, restrita a alterações em seus sistemas internos de banco de dados, e ante o prazo razoável fixado para o cumprimento, verifica-se que a multa foi fixada e limitada a um teto razoável, não merecendo reforma a sentença atacada.
7. Da razoabilidade em atribuir culpa exclusiva à parte autora. No caso concreto, a parte autora abriu conta na instituição financeira requerida, com o intuito de uso de cheque especial e, para tanto, assumiu contrato de pacotes de serviços (Id 20500208) a ser debitado em conta. Nessa conta, a autora também incluiu em débito automático a cobrança de seu plano de saúde (ID 20500183). Ocorre que, mesmo ciente dessas cobranças em débito na sua conta, a parte autora, por si só, sem realizar qualquer comunicado à instituição financeira e sem promover a retirada do débito automático da cobrança do plano de saúde, afirma ter parado de movimentar a conta, a partir de janeiro de 2019, arguindo que, após o decurso de seis meses sem movimentação, a conta deve ser considerada inativa e os valores cobrados a posteriori deverão ser considerados nulos, atribuindo responsabilidade ao réu para proceder o encerramento de sua conta, sem cobrança dos valores referentes às taxas e juros, indenizá-la por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes e por danos morais ‘in re ipsa”. Todavia, o que se extrai do conjunto probatório dos autos é que a permanência do débito automático do plano de saúde na conta corrente da parte autora gerou movimentação e, consequentemente, a utilização dos serviços contratados, não havendo que se falar em conta inativa, tampouco em cobrança indevida por parte da requerida, uma vez que a retirada do débito automático em conta constitui atribuição do titular da conta. Ainda mais quando a iniciativa de encerramento da conta parte do cliente, in casu, do autor, ratificando a sua culpa exclusiva como consumidor (Art. 14, § 3o, II, do CDC) na perpetuação dos serviços contratados junto à requerida. Nesse contexto, vislumbra-se que o Juízo de origem, ao analisar a culpa exclusiva da parte autora agiu em observância não só ao princípio da razoabilidade, mas também aos princípios da probidade e boa-fé, os quais devem ser guardados pelos contratantes tanto na execução como na conclusão do contrato (Art. 422, CC).
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Custas já recolhidas. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa para ambas as partes, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).